Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Processo : 0702275-66.2024.8.07.0001 DECISÃO O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 2.162.222/PE, REsp 2.162.223/PE, REsp 2162198/PE e REsp 2.162.323/PE, todos da relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.300 (Controvérsia 653/STJ): “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação dos acórdãos paradigmas (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator